Tribunal: TJES
Processo: 5000472-94.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-94.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE O IMÓVEL HIPOTECADO. APLICAÇÃO DO ART. 835, §3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Agro Pastoril São Pedro Ltda-ME e outros contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A (posteriormente substituído por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A), determinou o redirecionamento da execução e a penhora sobre o imóvel matriculado sob nº 1.554 do CRI de Pinheiros/ES, com a lavratura do respectivo termo. Os agravantes alegam excesso de penhora, afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e necessidade de prévia avaliação do bem, sustentando ainda risco de dano grave em virtude da constrição sobre imóvel produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é regular a determinação de penhora sobre o próprio bem dado em garantia hipotecária na execução de crédito com garantia real; (ii) estabelecer se a penhora deve ser precedida de avaliação judicial diante da alegação de excesso de constrição e do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 835, §3º, do CPC estabelece regra especial segundo a qual, na execução de crédito com garantia real, a penhora recai sobre o bem dado em garantia, conferindo ao credor o direito de satisfazer seu crédito prioritariamente por meio da excussão da coisa hipotecada.

4. A alegação de excesso de penhora é prematura, pois a decisão agravada determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação, sendo a verificação de eventual desproporção entre o valor do bem e o débito dependente da realização do ato avaliativo posterior (arts. 870 e seguintes do CPC).

5. A ausência de prova idônea acerca da alegada superioridade do valor do imóvel impede o reconhecimento de excesso de penhora, cabendo ao executado o ônus de apresentar elementos concretos que demonstrem a desproporcionalidade invocada.

6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) tem caráter geral e deve ser harmonizado com a norma específica que rege a execução de crédito com garantia real, não podendo prevalecer para afastar a penhora sobre o bem hipotecado, que foi voluntariamente oferecido como garantia pelo devedor.

7. Nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC, cabe ao executado que invoca a menor onerosidade indicar meio alternativo eficaz e seguro para a satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso concreto.

8. O risco de perda patrimonial é consequência natural do inadimplemento, não configurando prejuízo ilegítimo capaz de afastar o direito do credor à satisfação de seu crédito garantido por direito real. Impedir a penhora sobre o bem dado em hipoteca implicaria esvaziar o instituto da garantia real e gerar insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o próprio bem dado em garantia, nos termos do art. 835, §3º, do CPC.

2. A alegação de excesso de penhora antes da avaliação judicial é prematura e não obsta a constrição.

3. O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre a norma especial que autoriza a penhora do bem hipotecado, especialmente quando o devedor não indica meio alternativo eficaz à satisfação do crédito.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Agro Pastoril São Pedro Ltda-ME e outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id 14598592) que, nos autos da “
ação de execução
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
[substituído processualmente por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A
], deferiu o redirecionamento da execução para o imóvel matriculado sob o nº 1.554 do CRI da Comarca de Pinheiros/ES, com a lavratura do respectivo termo de penhora.

Em suas razões recursais (Id 14598591), sustentam os agravantes, em suma, que:
(i)
o valor do imóvel rural objeto da constrição, a saber, uma área de 135,52 hectares, é manifestamente superior ao montante atualizado do débito exequendo, caracterizando excesso de penhora;
(ii)
a manutenção da penhora sobre bem de valor tão expressivo viola o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil, que determina que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado;
(iii)
antes de se efetivar a penhora sobre o imóvel, seria imprescindível a realização de uma avaliação judicial para aferir o real valor do bem e o valor atualizado da dívida, a fim de demonstrar a desproporcionalidade da medida; e que
(iv)
a efetivação da penhora e os subsequentes atos expropriatórios sobre o referido imóvel, que integra seu patrimônio produtivo, acarretar-lhe-ão prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo o exercício de suas atividades.

Cinge-se a controvérsia à regularidade da decisão que, em execução de crédito com garantia real, determinou a penhora sobre o próprio bem dado em garantia, tendo o MM. Juiz fundamentado a sua decisão no art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente que “
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
”.

Trata-se de regra especial que excepciona a ordem preferencial genérica de penhora, a qual confere ao credor hipotecário o direito de ver seu crédito satisfeito, preferencialmente, por meio da excussão do bem que garante a dívida.

A alegação de excesso de penhora, bem como a de violação ao princípio da menor onerosidade, muito embora relevantes, não são suficientes para afastar a incidência da norma específica.

Salvo melhor juízo, o excesso de penhora é alegado prematuramente, tendo em vista que a decisão agravada determinou a expedição de “mandado de penhora
e avaliação
”, de modo que a aferição de eventual desproporcionalidade entre o valor do bem e o da dívida depende da
avaliação judicial
, que constitui ato processual subsequente e ainda não foi realizado.

Diante disso, descabe condicionar a efetivação da penhora a uma avaliação prévia, vista que o rito previsto no art. 870 e seguintes do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a necessidade de se proceder primeiramente à penhora e, somente depois, a avaliação.

Somente após a avaliação formal do bem será possível analisar, em bases concretas e não em meras alegações, a existência de excesso de constrição. Em sendo identificada desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida, poder-se-á corrigi-la pela redução da penhora a uma parte do bem ou pela alienação de apenas uma fração suficiente para quitar o débito, o que não obsta a própria constrição sobre a garantia.

Ademais, é desprovida de lastro probatório idôneo a alegada “superioridade do valor do imóvel”, de modo que caberia aos agravantes, ao menos, apresentar elementos mínimos e contemporâneos de prova, a exemplo de laudos particulares, avaliações de mercado etc., que conferissem verossimilhança à sua alegação, o que não foi localizado nos autos.

Na sequência, também desacolho a argumentação em prol da aplicação do princípio da menor onerosidade insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil, por se tratar de norma geral que deve ser harmonizada com as regras específicas do processo de execução.

Por se tratar de execução de crédito com garantia real, incide a mencionada norma especial do art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil, isto é, a penhora sobre a coisa dada em garantia constitui prerrogativa legal do credor, decorrente da natureza do crédito e do negócio jurídico celebrado entre as partes, que prevalece sobre a regra geral.

Cabe pontuar que o bem objeto da constrição não foi aleatoriamente eleito pelo credor, e sim, vinculado pelo próprio devedor ao cumprimento da obrigação, de forma voluntária, razão pela qual considero estar diante de comportamento contraditório da parte agravante ao oferecer o imóvel em garantia e, posteriormente, invocar a menor onerosidade para impedir sua penhora.

E mais: o parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil impõe ao executado que alega a necessidade de um meio menos gravoso o dever de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito e, na espécie, a parte agravante limita-se a se insurgir contra a penhora do bem hipotecado, sem, contudo, apresentar qualquer alternativa viável e igualmente segura para a quitação da dívida, o que torna sua alegação genérica e insuficiente para afastar o direito do credor.

Alegam ainda os agravantes que a efetivação da penhora e os subsequentes atos expropriatórios sobre o imóvel, que integra seu patrimônio produtivo, acarretar-lhe-ão prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo o exercício de suas atividades.

Ora, o gravame imposto pela execução é uma consequência jurídica natural e previsível do inadimplemento de uma obrigação, ou seja, o risco de perda patrimonial é inerente a qualquer processo executivo e não pode ser invocado como um escudo perpétuo contra o direito legítimo do credor à satisfação de seu crédito, especialmente quando este se encontra garantido por um direito real.

Com isso, o direito do credor à tutela executiva, amparado em um título executivo extrajudicial e em uma garantia hipotecária, deve ser ponderado com o alegado prejuízo do devedor e, ao menos diante da cognição sumária ora empreendida, parece-me que impedir a penhora do bem dado em garantia significaria aniquilar a eficácia do próprio instituto da hipoteca, assim gerando grave insegurança jurídica e privilegiando o devedor inadimplente em detrimento do credor.

Ao oferecer um bem de seu patrimônio produtivo em garantia de uma operação de crédito, a pessoa jurídica assume conscientemente o risco de sua constrição em caso de não pagamento e o Poder Judiciário não pode simplesmente isentá-la dos riscos inerentes à sua própria atividade empresarial e às suas decisões contratuais.

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.